Tribunal: STF
Processo: SL 1606
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Município de Goiânia. Termo de ajustamento de conduta. Criação de vagas na educação infantil. Decisão que veda o fechamento de bibliotecas e a respectiva transferência de crianças em pré-escola para estabelecimentos de ensino fundamental. Necessidade de interpretação da legislação local e revolvimento fático-probatório. Inviabilidade na sede suspensiva. Grave lesão à ordem pública não demonstrada. Risco inverso ou recíproco.  Negativa de seguimento.  



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de liminar, requerida pelo Município de Goiânia (GO), com o fim de sobrestar os efeitos das decisões - proferidas no Agravo de Instrumento nº 5785273-64.2022.8.09.0051 (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás) e na Execução de Título Extrajudicial nº 5735191-29.2022.8.09.0051 (Juizado da Infância e Juventude Cível da Comarca de Goiânia) -, que vedam o fechamento de bibliotecas e salas de leitura e a transferência de crianças em pré-escola para escolas de ensino fundamental.



    2. O requerente narra ajuizada, em seu desfavor, execução de título extrajudicial pelo Ministério Público do Estado de Goiás, a dar cumprimento às obrigações assumidas no termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado em 04.4.2019, que contempla plano de expansão do atendimento na educação infantil, para a abertura de 10.796 vagas em creches e 4.183 vagas em pré-escolas.



    Explicita aforada a execução à alegação de que a rede municipal de ensino seria reestruturada, mediante “um suposto fechamento de bibliotecas de diversas unidades escolares de ensino fundamental, e que, após a liberação das salas, estaria cogitando-se a remoção prematura de crianças de 4 a 5 anos dos CMEIs para as escolas fundamentais, tendo como consequência a criação forçada de vagas para crianças de 0 a 3 anos nos centros de educação infantil”.



    Relata deferida, em primeiro grau, tutela de urgência, a suspender referida reorganização administrativa, decisão objeto de agravo de instrumento, ao qual negado efeito suspensivo pelo magistrado plantonista.



    Compreende, o Município, que a tutela provisória ora contestada, ao vedar o aproveitamento de salas de leitura ociosas e a transferência de crianças de 4 a 5 anos para unidades de ensino fundamental preparadas para recebê-las, configura grave lesão à ordem pública, na perspectiva administrativa. Isso porque impõe a prática de atos administrativos contrários à legislação de regência da Administração Pública (art. 37, CF) e interfere em políticas públicas de competência municipal (arts. 2º, 30, VI, e 211, § 2º, CF), a impedir a criação de 4 mil vagas de educação infantil para o ano letivo de 2023.



    Entende que a decisão liminar representa periculum in mora inverso, em prejuízo da Administração Pública e da população local.



    Argumenta que o MP/GO não apresentou provas do fechamento de bibliotecas, mas somente matérias jornalísticas sobre a questão, a configurar “sensacionalismo midiático”. 



    Diz que não pretende transferir nenhuma criança de maneira prematura. Ao contrário, de modo planejado e para estabelecimentos que estejam preparados a tanto. Ou seja, as crianças permanecerão em ambientes compatíveis com a pré-escola.



    Defende que a Secretaria Municipal de Educação está adotando todas as medidas necessárias para ampliar a estrutura da educação infantil e expandir o número de vagas, incluindo a construção de novas unidades, a adequação dos espaços, a convocação de professores aprovados em concurso público e o planejamento estratégico. 



    Nesse sentido, será mantida “a política de ampliação do atendimento das crianças de 4 e 5 anos nas Escolas, medida que favorece a continuidade e o respeito às necessidades das crianças sem interrupções abruptas, garantindo a inserção gradativa dessas ao processo de escolarização a partir do 1º ano do Ensino Fundamental, o que não representa prejuízo pedagógico nas aprendizagens e desenvolvimento das crianças”.



    Acentua que, sem a reorganização pretendida, vedada pela decisão impugnada, o acordo se tornará inexequível e incidirá a multa prevista.



    Informa que o período de matrículas na rede municipal se avizinha, a iniciar em 06.01.2023.



    Requer, em sede liminar e no mérito, sejam sobrestados os efeitos das decisões proferidas no Agravo de Instrumento nº 5785273-64.2022.8.09.0051 (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás) e nos autos executivos de nº 5735191-29.2022.8.09.0051 (Juizado da Infância e Juventude Cível da Comarca de Goiânia).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    4. No presente caso, consoante relatado, o Município de Goiânia busca suspender decisão concessiva de tutela de urgência, em que vedados o fechamento de bibliotecas e a transferência de crianças de 4 a 5 anos para estabelecimentos de ensino fundamental. 



    A liminar concedida em primeiro grau está assim fundamentada (doc. 6):  



    NO CASO, requer o Ministério Público que seja concedida tutela de urgência incidental para impedir o Município de Goiânia de fechar as bibliotecas e salas de leitura das escolas, bem como que seja impedido de remanejar as crianças de quatro (04) e cinco (05) anos de idade dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI para as unidades de ensino fundamental. A Constituição Federal garante, efetivamente, a toda criança menor de 05 (cinco) anos, o direito fundamental de acesso à creche e à pré-escola, na forma do disposto no artigo 208, IV, in verbis:



    (...)



    Depreende-se que o Legislador inseriu as crianças com faixa etária entre 4 e 5 anos, ou seja, que estão na pré-escola, na educação infantil e não no ensino fundamental.



    Nota-se que crianças, em terna idade, necessitam de maior amparo, proteção e estímulos diferenciados. Porquanto, é dever do Poder Público proporcionar as crianças de 4 e 5 anos o acesso à educação, de forma segura, atentando-se para especificidades que lhes são próprias da idade. 



    A transferência das crianças de 4 e 5 anos para as escolas de ensino fundamental, sem o devido preparo do espaço e capacitação dos servidores que ali estão lotados para lidarem com suas especificidades, é inadequada e as coloca em situação de risco e vulnerabilidade. 



    No tocante às Bibliotecas, dispõe a Lei n. 12.244 de 2010 - Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares que todas as instituições de ensino do país, públicas e privadas, deverão desenvolver esforços progressivos para constituírem bibliotecas com acervo mínimo de um título para cada aluno matriculado. 



    Infere-se que a lei reconheceu o protagonismo dos livros, bibliotecas e salas de leitura para todos, discentes e docentes, de todas as escolas, tendo este espaço de leitura papel relevante na formação acadêmica das crianças e adolescentes. Os livros são fonte de informação e os espaços que os acolhem, como bibliotecas e salas de leitura, além de meios de disseminação deste conhecimento, dão aos títulos o destaque e reverência que lhes são devidos. 



    O fechamento das bibliotecas e salas de leitura das escolas da rede municipal, conforme noticiado, ofende não só a Lei n. 12.444/2010, mas o direito a educação das crianças e adolescentes que deixarão de ter acesso indiscriminado a todo o acervo de livros, de desfrutar de um espaço adequado a leitura e armazenamento dos títulos.



    Verifica-se dos documentos que acompanham a inicial que o Município de Goiânia tem até março de 2023 para criar e disponibilizar a população as vagas para educação infantil acordadas no TAC, bem como que as obras referentes a construção de novos CMEIs ou CEIs estão paralisadas ou não foram concluídas. 



    Assim, vislumbra-se que a pretensão do Município, com a transferência das crianças de 4 a 5 anos para as escolas de ensino fundamental e desativação das bibliotecas, é criar parte das vagas acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta. 



    Contudo, é desarrazoado transferir o ônus da omissão do Município, que deixou de cumprir com suas obrigações ao longo de mais de três anos, desde a lavratura do TAC, não provendo as vagas para educação infantil acordadas no TAC, punindo as crianças da faixa de 4 e 5 anos com uma transferência atropelada para outras unidades de ensino que não atendem as suas necessidades.



    O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que visa aumentar as vagas na educação infantil em quantidade suficiente a atender a demanda do Município de Goiânia é meio de fomento à educação, cuja efetivação deve ser plena, sendo inadmissível a sua utilização, em reverso, para restringir, dificultar ou precarizar o exercício destes. 



    Aduz-se que o espírito da norma constitucional é no sentido de impor a todos os entes da federação dever de promover a educação de qualidade todos, incluindo-se nesse dever, o de cuidado e atendimento dos educandos de acordo com suas necessidades e faixa etária. 



    Sendo assim, uma vez caracterizada a omissão do Município no seu papel de assegurar o direito à educação integral e de qualidade, com acesso às bibliotecas, de forma segura e especial como no caso, é cabível o controle jurisdicional, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição Federal. 



    Conforme eminente Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Neste contexto, percebe-se que o controle jurisdicional de legalidade de atos administrativos, como instrumento que assegura a efetivação das normas, evitando-se restrições injustificadas e arbitrárias, não importa violação, mas concretização do princípio da separação de poderes. 



    Essa é a orientação da jurisprudência pátria, senão vejamos:



    (...)



    Deste modo, para não atribuir as crianças da rede pública de ensino municipal o ônus da omissão do Município no cumprimento de sua obrigação em promover a criação das vagas para educação infantil conforme acordadas no TAC e, considerando-se ainda, que evidente os prejuízos às crianças com o fechamento das bibliotecas e salas de leitura, bem como o potencial risco a integridade física, emocional e cultural às crianças, em terna idade, na faixa etária da pré-escola, se eventualmente transferidas para as unidades de ensino fundamental, vislumbra-se pertinente a concessão da tutela de urgência incidental.



    AO TEOR DO EXPOSTO,



    nos termos do disposto nos artigos 294 c/c 300 do Código de Processo Civil, na Lei n. 12.244 de 2010, artigos 2º, 208 e 227 da Constituição Federal e arts. 54, inciso IV e 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente, presentes os requisitos indispensáveis para a apreciação do pedido cautelar incidental, a fim de preservar o direito pleno a educação de crianças e adolescentes da rede pública municipal de ensino DEFIRO a tutela provisória de urgência para DETERMINAR ao MUNICÍPIO: 



    1. Se abstenha de fechar as bibliotecas e salas de leitura das unidades de ensino municipais até o final julgamento da presente ação ou nova conciliação e entendimento entre as partes;



    2. Fica proibida a transferência das crianças com faixa etária entre 4 e 5 anos matriculadas na pré-escola em CMEIs e CEIs para as unidades de ensino fundamental salvo se for de exclusivo interesse de seus pais ou responsáveis; 



    Quanto a Execução da Obrigação de Fazer estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC c/c execução de pagar quantia certa decorrente da mora na satisfação das obrigações avençadas, consoante ao disposto no artigo 771 e 910 do CPC, FIXO o prazo até 31 de março de 2023, disponibilizar para o ano letivo de 2023, no Município de Goiânia, 7.096 (sete mil e noventa e seis) novas vagas de educação infantil para creches (crianças de 0 a 3 anos) e 2.233 (duas mil duzentas e trinta e três) novas vagas para pré-escolas (crianças de 4 a 5 anos), sob pena de sob pena de pagamento de astreintes por cada dia de descumprimento;  



    Interposto agravo de instrumento pelo requerente, foi-lhe negado efeito suspensivo pelo magistrado plantonista, em 29.12.2022, verbis (doc. 7):  



    “In casu”, após analisar os documentos que instrumentalizam o Agravo, não denotei, de pronto, a indispensabilidade da providência excepcional alhures requerida, porquanto não se apresentaram convincentes e nem relevantes os argumentos utilizados para se tentar demonstrar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). 



    Neste aspecto, convêm sublinhar que, não vislumbro “a prima facie” a probabilidade do direito perquirido pelo Recorrente, eis que, conforme salientado pelo magistrado singular, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que visa aumentar as vagas na educação infantil em quantidade suficiente a atender a demanda do Município de Goiânia é meio de fomento à educação, cuja efetivação deve ser plena, sendo inadmissível a sua utilização, em reverso, para restringir, dificultar ou precarizar o exercício destes. 



    Registre-se, por oportuno, que o controle jurisdicional de legalidade de atos administrativos, como instrumento que assegura a efetivação das normas, evitando-se restrições injustificadas e arbitrárias, não importa violação, mas concretização do princípio da separação de poderes. Ressalte-se, ainda, que o ato judicial vergastado não aparenta conter qualquer ilegalidade, abusividade, ou mesmo teratologia, sendo mais prudente, pois, que se aguarde o julgamento do mérito do Agravo em testilha.



    Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso "sub examine".  



    A leitura das decisões impugnadas permite verificar baseada, a tutela de urgência, especialmente, na interpretação da legislação infraconstitucional e dos fatos do caso, com destaque para as premissas relativas (i) à afronta à Lei nº 12.244/2010, no que impõe a existência de bibliotecas nas escolas; (ii) à falta de cumprimento do TAC em sua integralidade; (iii) à inadequação da correlata transferência das crianças de 4 a 5 anos para estabelecimento de ensino fundamental, na pretensão de desocupar espaço físico em CMEIs e CEIs para as crianças de 0 a 3 anos; e (iv) ao prejuízo de dita transferência à aprendizagem dos alunos.



    Ora, adotar compreensão diversa quanto a esses pontos extrapolaria os limites cognitivos da via suspensiva, que não se volta à resolução do mérito da causa, tampouco à apreciação de violações constitucionais reflexas — intermediadas, na espécie, por possível violação das normas infraconstitucionais ou suposta valoração equivocada das provas.



    O exame das normas infraconstitucionais, em geral, assim como o revolvimento fático-probatório, refoge aos limites estreitos das ações suspensivas ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se a instauração do incidente de contracautela (SL 552-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2015; SL 1.223-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2019; SS 5.564-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2022, v.g.). Nessa linha, colho precedentes desta Casa, o primeiro de minha lavra:  



    “Suspensão de tutela provisória. Processo seletivo simplificado para a contratação de empregados do Instituto Mirante (Organização Social). Inscrição. Prazo exíguo. Decisão liminar que determina a repetição do certame em prazo compatível com a ampla publicidade. Controvérsia envolvendo legislação infraconstitucional e análise de conjunto fático-probatório. Ausência de demonstração de risco de lesão à ordem jurídica, administrativa e econômica do Estado do Ceará. Negativa de seguimento. Agravo conhecido e não provido.



    1. A controvérsia envolvendo possível falha na organização de processo seletivo simplificado exaure-se no plano da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Seria necessário partir da análise concreta do certame e de suas cláusulas editalícias para que, somente em desdobramento exegético posterior, possa se cogitar de eventual ofensa reflexa, mediata ou indireta às normas constitucionais. Precedentes.



    2. O exame aprofundado da legislação infraconstitucional refoge aos limites estreitos do processo de contracautela instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Somente diante de controvérsias envolvendo conflito direto e imediato com o ordenamento constitucional justifica-se o cabimento das ações suspensivas (suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de sentença e suspensão de tutela provisória). Precedentes.



    3. Agravo conhecido e não provido.” (STP 899-AgR,de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).



    2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta, ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.166.401. Precedentes.



    3. Agravo a que se nega provimento.” (SL 1.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021)  



    5. O Município afirma que a liminar, no que veda o fechamento de bibliotecas e a respectiva transferência das crianças para as salas desocupadas nas escolas, impede a correlata criação de 4 mil vagas na educação infantil. Contudo, no sentido acima indicado, ponderado, pelos órgãos competentes, a partir da interpretação fática e legal, que não cumprido o TAC em sua integralidade e que prejudicial às demais crianças a reorganização administrativa proposta. Inviável, nesta sede, averiguar se a reestruturação ocasionaria ou não, de fato, o fechamento de bibliotecas ou salas de leitura em uso, ou se os estabelecimentos de ensino fundamental estariam ou não preparados para receber as crianças de 4 a 5 anos sem prejudicar a aprendizagem e a transição para a próxima fase do sistema educacional.



    Nesses moldes, não demonstrada grave lesão à ordem público-administrativo, mas situação em que se busca o adequado cumprimento do plano de expansão de vagas da educação infantil municipal — objeto de acordo entre as partes —, a partir dos contornos do caso concreto. Existente, na espécie, risco inverno ou, no mínimo, recíproco, pela tensão gerada entre a qualidade da educação para os atuais alunos e a pretendida expansão imediata de vagas pelo rearranjo administrativo, o que foi equacionado na origem.



    O potencial risco inverso a valores constitucionais — na hipótese, caracterizado pelo referido choque entre os direitos dos atuais e dos futuros alunos — também deve ser considerado para concluir configurada ou não grave lesão à ordem pública, como indicam os seguintes precedentes do Plenário:  



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Repasse de duodécimos. Perigo de dano inverso. Grave comprometimento das despesas obrigatórias e não obrigatórias da Universidade Estadual da Paraíba. Agravo regimental não provido. 1. A mera alegação de ofensa à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas não se mostra suficiente para a concessão da pretendida suspensão. 2. O perigo de dano inverso também deve ser considerado na análise de uma pretensão como a presente. 3. Os argumentos apresentados apenas demonstram inconformismo com a decisão que contrariou os interesses do agravante. 4. Agravo regimental não provido” (SS 5242-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.02.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PR. AUSÊNCIA DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. PERIGO DE DANO INVERSO. POSSÍVEL LESÃO À SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STA 837-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.4.2018).  



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. NULIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. PEQUENO NÚMERO DE CARGOS EXTINTOS. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (SL 1363-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14.11.2020).  



    6. Ademais, de se lembrar ser da jurisprudência dessa Suprema Corte a sindicabilidade judicial de vagas na educação infantil, por imperiosa a norma constitucional (art. 208, IV, CF). Nessa linha, o Tema nº 548 da Repercussão Geral, recentemente julgado, em que fixada a seguinte tese: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". (RE 1.008.166, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22.9.2022)



    Ainda, da linha decisória da Presidência deste Supremo Tribunal Federal a compreensão de que inexistente lesão à ordem ou à economia pública no cumprimento de decisões judiciais que determinam, inclusive em demandas coletivas, a abertura de vagas na educação infantil (SL 1314, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 22.4.2020; SL 770-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2015;  SL 822, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 17.11.2014; SL 680, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 30.4.2013, v.g.).



    Nesse quadro, viável, em tese, a imposição judicial pretendida pelo Ministério Público na origem, no intuito de efetivar o termo de ajustamento de conduta que contempla plano de expansão da educação infantil. No mais, como dito, verificado concretamente, com base no conjunto fático-probatório e na interpretação infraconstitucional, que a medida proposta pela Municipalidade não atende adequadamente a devida ampliação do atendimento, por se dar em prejuízo das crianças afetadas. É dizer, que a pretendida abertura de vagas há de continuar, mas não nos moldes pretendidos, conclusão que não cabe alterar na presente via.



    7. Em relação à multa mencionada pela Municipalidade, acrescento inexistir qualquer indício de iminente sua cobrança. Por um lado, a decisão liminar ora contestada não impõe, de plano, a multa prevista no acordo e, em relação à multa coercitiva judicial, limita-se a fixar o prazo de 31.3.2023 para cumprimento do TAC, sob pena, genericamente, “de pagamento de astreintes por cada dia de descumprimento”. Ou seja, ausente risco imediato que justifique a atuação desta Suprema Corte em sede excepcional.



    8. Ressalto, por fim, que a presente conclusão não afasta, por evidente, a busca, pautada pela boa-fé, de soluções que bem equacionem a qualidade do ensino para os atuais alunos da rede pública e a necessária expansão do atendimento, para que vagas sejam ofertadas às crianças que aguardam ter seu direito fundamental à educação concretizado, sem prejuízo às demais.



    Com efeito,  do interesse de todos que eventuais espaços disponíveis sejam aproveitados ao máximo na prestação do serviço público, mas também que isso se dê em moldes apropriados. Se há ou não locais passíveis de uso para outros fins, ou de que modo o serviço poderia ser prestado de maneira mais eficiente — para além da construção de novos equipamentos educacionais prevista para 2023, segundo afirmado pelo Município —, contudo, são questões que devem ser averiguadas e eventualmente acordadas na origem, como destacado.



    9. Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 05 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente